Tribunal: TJPA
Processo: 0800875-74.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800875-74.2022.8.14.0009

APELANTE: MARIA DA SILVA SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência contratuais DA TARIFA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. existência de condenação anterior em outra demanda sobre serviço bancário. BIS IN IDEM QUE DEVE SER EVITADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 405, CPC. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO APRESENTOU PARECER, POR ENTENDER DESNECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO PARQUET. recurso conhecido e DESprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA SILVA SOARES contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0800875-74.2022.8.14.0009), ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o
(s) pedido(s) do(a) autor(a)

MARIA DA SILVA SOARES
em face do requerido
BANCO BRADESCO S.A.
para o fim de:

a)

DECLARAR a NULIDADE relação jurídica que culminou na cobrança de débito por SERVIÇOS, realizados sobre rubricas “ENC EXC LIMITE e TARIFA SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE”, supostamente prestados pelo Requerido, no valor total de R$ 160,97 (cento e sessenta reais e noventa e sete centavos);

b)

DETERMINAR o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado;

c)

Improcedente o pedido de indenização por danos morais;

d)

Condenar a Requerida no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e,

e)

Declarar e
xtinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, aduz que ser devida a condenação em danos morais devido a enorme quantidade de descontos realizados no seu benefício previdenciário, o valor até então indevidamente abatido, bem como porque as cobranças se encontravam ativas no momento da propositura da demanda e, muito provavelmente, ocorreram outros descontos, já que não houve concessão de liminar determinando a suspensão.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de majorar os danos morais para pelo menos R$6.000,00 ou em outro valor justo, bem como defende a modificação no termo inicial dos juros moratórios da condenação em danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende a apelante a reforma do capítulo da sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade do negócio jurídico questionado, deixou de condenar a instituição financeira em danos morais. Além disso, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% a partir da citação.

Adianto que irresignação não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais e materiais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência da contratação do serviço “TARIFA SDO. DEV. ADIANT. DEPOSITANTE”, objeto da lide. Assim,
tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Com relação aos danos morais, sabe-se devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. O julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa dos Extratos Bancários, verifica-se que os descontos dos serviços bancários não contratados no valor de R$160,97.

Ocorre que a autora propôs outras ações contra o mesmo Banco (procs. Nº
0800872-22.2022.814.0009, 0800878-29.2022.814.0009; 0800876-59.2022.814.0009; 0800870-52.2022.814.0009; e 0800870-52.2022.814.0009
)

no qual se discutia as cobranças indevidas de outros serviços bancários não contratados, oriundos da mesma relação. Válido apontar que alguns o contrato acostado pela Instituição Bancária atesta a devida regularidade da pactuação do serviço, em outra, não há a opção pela adesão a serviços,

Em processo no 0800873-07.2022.814.0009, julgada procedente em sentença confirmada por este Egrégio Tribunal em decisão monocrática da lavra do Eminente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, o banco foi condenado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de condenação de danos morais. As ações foram propostas exatamente no mesmo dia (27/03/2022) com intervalo de protocolização do sistema PJE de 12 minutos. Chama atenção ainda o fato de ser patrocinada pelo mesmo advogado e a semelhança entre a descrição dos fatos controvertidos, os quais se diferem tão somente na taxa ou serviço bancário que fora indevidamente contratado.

Sendo assim, entendo que o dano sofrido pela autora já se encontra reparado pela condenação determinada no processo citado alhures e nova condenação importaria em dupla sanção para a mesma conduta.

Com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito, bem como restringir o efeito multiplicador dessas ações, nas quais muitas vezes os autores diluem as eventuais fraudes e/ou cobranças indevidas perpetradas pela instituição bancária no mesmo contrato ou do mesmo correntista em diversas demandas judiciais, fomentando a malfadada indústria do dano moral, sou pela improcedência do pedido de condenação em danos morais.

Considerando não ter tido condenação em danos morais, resta prejudicado o pedido de modificação do termo inicial dos juros de mora para essa modalidade de condenação.

Assim, deve ser mantida integralmente a sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024